Tribunal: TJPA
Processo: 0183265-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9542 - Curadoria dos bens do ausente
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0183265-52.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCIO UCHOA NEPOMUCENO, MARCOS UESILEY UCHOA NEPOMUCENO

APELADO: RITA TEIXEIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. INOVAÇÃO RECURSAL. FATOS ESTRANHOS À LIDE. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Caracteriza supressão de instância a interposição de recurso por terceiro estranho ao processo principal, com alegações que não foram ventiladas em primeiro grau e que não podem ser objeto de apreciação em sede de apelo, em face dos limites legais do efeito devolutivo do recurso.

2.
Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

DO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARCOS WESILEY UCHOA NEPOMUCENO
,
representado por
MÁRCIO UCHOA NEPOMUCENO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou totalmente procedente pedido de substituição de curador efetuado por
RITA TEIXEIRA CARNEIRO em favor de JOSUÉ UCHOA NEPOMUNENO nos autos de Ação de Interdição
.

O apelante, em suas razões recursais (id. 4726269), sustentou, em resumo,
que é irmão de
JOSUÉ UCHOA NEPOMUNENO e também possui necessidades especiais por distúrbios mentais – esquizofrenia. Afirma que sua mãe Francisca Uchoa da Silva Nepomuceno era companheira de Daniel Ferreira Nepomuceno e recebia pensão por sua morte. Ela possuía três filhos: Josué, Márcio e o Apelante. Afirma que sua mãe era curadora somente de Josué, porém, seu irmão Márcio Uchoa Nepomuceno possuía uma procuração outorgada por ela para resolver os assuntos familiares.

Com a morte de sua mãe, sua cunhada Rita Teixeira Carneiro ingressou com Ação de Interdição e Curatela de Josué, para substituição de curador, sendo julgada procedente pelo Juízo a quo.

Segundo o Apelante, há prejuízo com a nomeação de sua cunhada como curadora de seu irmão, pois ela passou a receber a pensão por morte de sua mãe e ele também necessita do valor da pensão, razão pela qual ingressou com o presente recurso, para garantir 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão por morte e ainda valores retroativos.

Sem contrarrazões (id. 4806378).

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento (id. 6116484).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A irresignação da apelante dá-se contra a sentença de id. 4726268 que a seguir transcrevo:

(...) Ante o exposto, com base no art. 755 do CPC c/c art. 1.767 do CC e arts. 84 e 85 da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora e nomeio a Sra. RITA TEIXEIRA CARNEIRO como CURADORA do Sr. JOSUÉ UCHOA NEPOMUCENO.

1- A Curadora deverá representar o(a) interditando(a) nos termos acima, com poderes limitados à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em transferência ou renúncia de direito, inclusive para fins de recebimento de aposentadoria e benefício previdenciário;

I - COMPETE AO(A) CURADOR(A) - art. 1.747 do CC; - assistir o interditando; - fazer as despesas de subsistência, educação e bem-estar do(a) interditado(a), bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens; - receber rendas, pensões e quantias a devidas; - alienar os bens do(a) interditado(a) destinados a venda; - promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz.

II - COMPETE AINDA AO(A) CURADOR(A), com AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (art. 1.748 e art. 1.750 do CC); " ~ - pagar as dívidas do(a) interditado(a); - aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos;

- transigir; - vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido; - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o(a) curatelado(a), e promover todas as diligências a bem deste(a), assim como defendê-lo(a) nos pleitos contra ele(a) movidos; - vender os bens imóveis do(a) interditado(a) somente quando houver manifesta vantagem e mediante prévia avaliação e aprovação judiciais. OBS: empréstimos bancários e movimentação de poupança do(a) interditado(a) também dependem de autorização judicial.

III - Ainda que com a autorização judicial, NÃO PODE 0(A) CURADOR(A), sob pena de nulidade; - adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao(a) interditado(a); - dispor dos bens do(a) interditado(a) a título gratuito; - constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra o(a) interditado(a). a) LAVRE-SE TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, intimando o(a) curador(a) ora nomeado(a) para, no prazo de 05 dias (art. 759 CPC), comparecer à secretaria deste juízo a fim de prestar o compromisso de bem e fielmente exercer o encargo; b) Fica o(a) curador(a) intimado de que deverá, anualmente, a contar da publicação da presente sentença, prestar contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência), por petição simples, que será juntada em autos em apenso aos presentes (art. 553 do CPC). Somente não será obrigado a prestar contas, salvo determinação judicial, o curador que for o(a) cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal (art. 1.783 do CC). c) Expeça-se Mandado de Averbação para fazer constar no registro de nascimento ou casamento do(a) interditado(a) a decretação da sua interdição e a nomeação de seu(sua) curador(a), dando-se cumprimento ao disposto no art. 93 da Lei 6.015/73; (...)

Em análise dos pressupostos recursais, atesta-se que o Apelante não é parte no processo, se autodesignando como terceiro prejudicado, não se habilitou nos autos em primeiro grau, não submetendo, portanto, suas alegações ao Juízo de 1º Grau, razão pela qual o pleito recursal encontra óbice nos limites do efeito devolutivo do apelo, posto que este E. Tribunal não pode conhecer de matéria sequer ventilada junto ao Juízo a quo, da qual não deva conhecer de ofício.

Outrossim, e mais grave, há autos de Ação de Interdição – Processo n.º

0103704-04.2015.8.14.0013, proposta pelos mesmos demandantes deste recurso, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, em que ficam muito claras as razões da interposição do presente recurso, senão vejamos:

Vistos etc. Versam os autos sobre AÇÃO DE INTERDIÇÃO proposta por MÁRCIO UCHÔA NEPOMUCENO em favor de seu irmão MARCOS UESILEY UCHÔA NEPOMUCENO, identificados e qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, que o interditando seria portador de doença mental grave, nada obstante ter sido casado e ser pai de dois filhos. A ação foi proposta em 16/10/2015, quando o interditando já contava com 43 (quarenta e três anos de idade), e menos de dois meses após o falecimento da mãe do autor e interditando, Sra. FRANCISSCA UCHÔA DA SILVA NEPOMUCENO, ocorrido em 13/08/2015, a qual era pensionista da MARINHA DO BRASIL, de quem o autor era procurador possuindo plenos poderes para movimentar suas contas bancárias. Realizada audiência de oitiva do interditando, este juízo não constatou nenhuma doença mental no interditando, pelo que indeferiu a liminar de curatela provisória. A defensoria pública apresentou contestação por negativa geral. Em seguida, o requerente laudo psiquiátrico informando que o interditando é portador de retardo mental profundo com início na infância e adolescência. Intimado, o requerente apresentou cópia da certidão de casamento e certidões de nascimento dos dois filhos do interditando, inclusive uma filha maior de idade, MARTA CARNEIRO NEPOMUCENO, nascida em 09/05/1999 (f. 40). Juntou ainda sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Família de Belém proferida nos autos da ação de divórcio, processo nº 0079880-25.2015.8.14.0301, proposta pelo interditando, pessoalmente, contra sua esposa FRANCINÉIA TEIXEIRA CARNEIRO. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a produção de prova pericial. Ato contínuo, o autor atravessa petição nos autos (fl. 53/55), requerendo tutela antecipada para que lhe fosse resguardado 50% do valor da pensão por morte deixada por seu pai DANIEL FERREIRA NEPOMUCENO. Esclarece para tanto que após o falecimento de seu pai DANIEL FERREIRA NEPOMUCENO, sua mãe FRANCISCA UCHOA DA SILVA NEPOMUCENO passou a receber a pensão paga pela MARINHA DO BRASIL. Que o casal possuía três filhos: MARCIO UCHOA NEPOMUCENE, MARCOS UESILEY NEPOMUCENO e JOSUÉ UCHOA NEPOMUCENO. Informa que apesar de MARCOS UESILEY NEPOMUCENO e JOSUÉ UCHOA NEPOMUCENO apresentarem distúrbios mentais, sua genitora requereu a interdição apenas de JOSUÉ UCHOA NEPOMUCENO, o qual, após a morte de sua genitora, passou a receber a pensão por morte deixada por seu pai. A liminar foi indeferida e determinada a citação do terceiro interessado. Em contestação, JOSUÉ UCHOA NEPOMUCENO, representado por sua curadora RITA TEIXEIRA NEPOMUCENO, impugna o pedido alegando que o interditando sempre teve uma vida normal, exerceu todos os atos da vida civil, possuindo emprego, constituindo família, pagando inclusive pensão para seus filhos. Que a presente ação tem por única finalidade apropriar-se da pensão por morte deixada por seu pai e mãe. Impugna ainda a nomeação do autor como curador, apresentando vários boletins de ocorrência contra ele realizados por ameaça e injúria, todos motivados pela intenção de administrar os valores da pensão por morte recebida pelo contestante. Informa por fim que o autor recebeu por vários meses a pensão mesmo após o falecimento da mãe, o que, dentre outros fatos, seriam desabonadores de sua conduta e militariam contra sua nomeação como curador. Instado a se manifestar, o autor se restringiu a requerer a realização de perícia, silenciando sobre todas a acusações e documentos anexados à contestação. RELATEI. DECIDO. Reza o art. 142 do CPC que: Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé. No caso, pelas circunstâncias provadas nos autos, resta evidente que o autor e interditando falsearam a verdade e omitiram informações relevantes para, através da presente demanda, simularem uma incapacidade civil do interditando a fim de receber a pensão por morte deixada por seus pais e paga pela Marinha do Brasil. De pronto, constata-se que a ação foi proposta menos de dois meses após a morte da mãe, informando que o interditando seria portador de retardo mental grave desde a infância. Em interrogatório prestado a este juízo, informou o interditando ter estudado por pouco tempo, informação desmentida pelo documento de fl. 72 que comprova a habilitação do interditando para o magistério de 1ª a 4ª séries. No mais, conforme se comprova pela sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Família de Belém nos autos da ação de divórcio, processo nº 0079880-25.2015.8.14.0301, o interditando propôs tal demanda, pessoalmente, contra sua esposa FRANCINÉIA TEIXEIRA CARNEIRO. Em consulta ao sistema LIBRA, constata-se que esta ação de divórcio foi proposta em 01/10/2015, após a morte da mãe e antes da propositura desta ação de interdição, ocorrida em 16/10/2015. Ou seja, para estudar, casar, ter filhos, se divorciar, pagar pensão aos filhos, o interditando era absolutamente capaz, constituindo inclusive advogado pessoalmente para a postulação do divórcio. De repente, após a morte da mãe, pensionista da Marinha do Brasil, ele descobre ser portador de retardo mental profundo desde a infância. Ora, resta evidente que o autor e interditando se valem de processo simulado para através de uma sentença de interdição receberem a metade do valor da pensão por morte deixada por seus pais, pensão recebida integralmente por JOSUÉ UCHOA NEPOMUCENO, este sim interditado a pedido da mãe dos autores por ser portador de doença mental. Todos este indícios são confirmados pelos boletins de ocorrência lavrados contra o autor ao tempo da morte de sua genitora que apontam sua ambição em se apropriar da pensão por morte deixada pela mãe, corroborado pela comprovação de que o mesmo recebeu a pensão por vários meses após o falecimento da mãe por ser dela procurador. Isto posto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 142 c/c art. 485, X, do CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Capanema, 18 de outubro de 2021. ALAN RODRIGO CAMPOS MEIRELES Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema.

Sem mais delongas, não há como se conhecer dos argumentos trazidos no apelo.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, DEIXO DE CONHECER do presente recurso.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024